Tribunal: TJES
Processo: 5006717-75.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Sustação/Alteração de Leilão
Data de julgamento: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006717-75.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JOSE UMBERTO PONTES
AGRAVADO: MATHEUS GOMES THOMAZ e outros
RELATOR(A):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.095 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a decisão que determinou a suspensão do feito de primeiro grau por haver reflexo neste quanto a tese constante do Tema nº 1.095 que determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”. 2. Soma-se ter sido no final do ano de 2022 julgado o Resp nº 1.891.498, sendo aprovado, para fins de repetitivo, a seguinte tese no Tema 1.095 “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”, de modo que, após o julgamento dos embargos de declaração na recente data de 12 de maio de 2023, a questão caminha para o seu desfecho, elemento que fará com que o processo retome seu processamento normal. 3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por JOSÉ UMBERTO PONTES (ID nº 3004535), contra a decisão (ID nº 16077614 – processo de origem) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, nos autos da “ação anulatória com pedido de tutela de urgência antecipada” movida pelos ora agravados, MATHEUS GOMES THOMAZ e JAKELINE PRADO SANTOS THOMAZ, concedeu a tutela de urgência requerida pelos agravados, suspendendo os efeitos do leilão extrajudicial promovido pelo Banco Santander, bem como suspendeu o trâmite da presente demanda até o julgamento definitivo do Tema 1.095 do STJ, por entender que o ponto controvertido da presente demanda se amolda nos limites fixados pela Corte para o julgamento da matéria afetada.

De plano, destaco que a decisão impugnada (ID 16077614), datada de 19 de julho de 2022, ao analisar o pleito apresentado, se limitou a proceder a manutenção da suspensão do feito sob os seguintes fundamentos:

ADMITO JOSÉ UMBERTO PONTES como terceiro interessado na presente demanda, devendo a Secretaria promover o cadastramento deste junto ao PJE.

Em que pese a relevância da alegação lançada pelo terceiro interessado na petição ID 16021542, conforme fundamentado na decisão suspendeu os efeitos do leilão do imóvel objeto da presente demanda, “apesar de no julgamento do o tema n° 1095, não se questionar ‘eventual ilegalidade do procedimento de execução extrajudicial do bem imóvel garantido por alienação fiduciária, mas, tão-somente, a forma de devolução dos valores financeiros pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual’ ante a vinculação deste juízo ao comando de suspensão nacional dos feitos que versam sobre o objeto de discussão desta lide, este juízo está impedido de autorizar que o imóvel objeto da presente lide seja leiloado.” Diante disso, MANTENHO a decisão ID 15841014.

A decisão acima referenciada, por sua vez, datada de 8 de julho de 2022, procedeu à suspensão do leilão realizado sob os seguintes fundamentos:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema n° 1095, afetou e determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia”.

Destaca-se que, apesar de no julgamento do o tema n° 1095, não se questionar “eventual ilegalidade do procedimento de execução extrajudicial do bem imóvel garantido por alienação fiduciária, mas, tão-somente, a forma de devolução dos valores financeiros pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual.” (fl. 317), ante a vinculação deste juízo ao comando de suspensão nacional dos feitos, este juízo está impedido de autorizar que o imóvel objeto da presente lide seja leiloado.

Portanto, em atendimento ao pedido contido na inicial, SUSPENDO os efeitos do leilão do imóvel objeto da presente lide, localizado na Avenida Saturnino Rangel Mauro, 3.250, apto 707, torre A, Praia de Itaparica, Vila Velha/ES, matrícula n° 143.801 junto ao Cartório do 1º Ofício da 1ª Zona do Juízo de Vila Velha/ES, bem como DETERMINO que a parte ré se abstenha de negativar o nome da parte autora em razão do imóvel objeto da presente demanda e, caso já o tenha inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, que proceda a sua baixa no prazo de 72 (setenta e duas) horas.

Além disso, nos termos da decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, SUSPENDO a presente demanda até o julgamento definitivo do tema n° 1095.

Ao analisar a liminar postulada, por sua vez, a indeferi assentando que, numa análise superficial, própria do agravo, não estariam presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela recursal.

Assentei não constatar risco de sofrer o agravante dano irreparável ou de difícil reparação se a decisão recorrida não fosse imediatamente suspensa. Pelo contrário, o periculum in mora seria até mesmo inverso, ou seja, haveria preponderância de elementos indicativos de que os agravados é que correm sério risco caso ocorra a suspensão da decisão vergastada, com a consequente retirada da suspensão do leilão extrajudicial e, ato contínuo, realização dos trâmites da regularização do imóvel em questão.

Registrei, ademais, que no tocante à suspensão do processamento do feito em virtude da determinação do Colendo Superior de Justiça, por meio do Tema nº 1.095 que, afetou e determinou a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre a “prevalência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor na hipótese de resolução do contrato de compra e venda de bem imóvel com cláusula de alienação fiduciária em garantia” que haveria, ao meu entender, relação entre a matéria afeta pelo tema e a questão central do processo de origem.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compra e venda imobiliária. Rescisão contratual. Insurgência contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Recurso Especial nº 1.891.498/SP RS (Tema 1095 do STJ). Cabimento de agravo de instrumento. Artigos 1015, inciso XIII, e 1.037, § 13, inciso I, ambos do CPC. Alegação de ausência de registro do contrato de alienação fiduciária e inaplicabilidade da Lei nº 9.514/97. Assunto objeto de recurso repetitivo do STJ (Tema 1.095), com determinação de suspensão de todos os processos em trâmite sobre a mesma matéria. Suspensão mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AI 2237995-63.2022.8.26.0000, Rel. Des. J. B. PAULA LIMA, Décima Câmara de Direito Privado, DJ 11.11.2022 - destaquei).

Isso porque, ainda que não se discuta na ação originária eventual devolução de valores pagos pelos devedores ao credor fiduciário durante a pactuação contratual, em meu sentir tal discussão tem o potencial de afetar diretamente os interesses dos agravados, sobretudo porque, se reconhecida a ausência de nulidade no procedimento de execução extrajudicial, é certo que os devedores, ora agravados, na medida em que perderão os direitos sobre o bem, poderão eventualmente fazer jus ao recebimento das prestações pagas.

Assim, entendi prudente manter a suspensão do feito até a definição do tema pela Corte Superior, filiando-me ao entendimento adotado pelo magistrado, notadamente pois – friso – verifico que o perigo de dano, in casu, recai de maneira mais gravosa aos agravados.

Soma-se, ademais, ter sido no final do ano de 2022 julgado o Resp nº 1.891.498, sendo aprovado, para fins de repetitivo, a seguinte tese no Tema 1.095 “em contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária devidamente registrado, a resolução do pacto, na hipótese de inadimplemento do devedor, devidamente constituído em mora, deverá observar a forma prevista na Lei nº 9.514/97, por se tratar de legislação específica, afastando-se, por conseguinte, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor”.

Opostos aclaratórios, estes foram recentemente julgados na data de 12 de maio de 2023, tendo a ementa restado assim colacionada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA - ARTIGO 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 - TEMÁTICA ACERCA DA PREVALÊNCIA, OU NÃO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR NA HIPÓTESE DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL, COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. INSURGÊNCIA DOS AUTORES 1. Desnecessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo da questão objeto do Tema 982 pelo Supremo Tribunal Federal. 2. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/2015. 2.1 Relativamente à alegada omissão no julgado acerca da falta de análise da questão controvertida sob a vertente dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é inviável o conhecimento da matéria por constituir inegável inovação recursal, aventada apenas na presente oportunidade, não tendo sobre ela havido o devido prequestionamento na origem. 2.2 Mesmo que assim não fosse, verifica-se inocorrente a apontada negativa de prestação jurisdicional, haja vista que o pronunciamento exarado por esta Corte Superior não se distanciou dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, tendo averiguado a temática - afeta à incidência ou não do diploma consumerista em hipóteses desse jaez - de forma exaustiva, tendo estabelecido diversas exigências voltadas à salvaguarda dos interesses dos hipossuficientes justamente para fazer frente a tais princípios. 3. Inexistindo quaisquer máculas no julgado, não há razão para modificar a deliberação impugnada, notadamente quando a pretensão recursal possui caráter nitidamente infringente. 4. Embargos de declaração rejeitados.

Tem-se, dessa forma, que a questão caminha para o seu desfecho, elemento que fará com que o processo retome seu processamento normal.

Ante o exposto, à luz de todos os fundamentos expostos, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/05/2023 às 11:58:59, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
46296019052023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR